Tribunal: TJMT
Processo: 0028462-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação na ação de “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” de n. 0028462-36.2015.8.11.0041 perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a decisão que consta de ID. 56052484 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para condenar a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial.
Em apertada síntese, alega o ora embargante JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES em suas razões sob ID. 57699971 necessidade de integração da decisão ora embargada no que tange à correção monetária e aos juros de mora.
Em apertada síntese, alega o ora embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em suas razões sob ID. 57612470 ausência de fundamentação e omissão no que tange à correção monetária e juros de mora.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive colacionando decisão análoga do STJ, que repisa-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A ACIDENTE PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos constantes dos autos, considerou tratar-se de acidente de trabalho, por ter sido o agravado acometido de polipose nasal recidivante com hiposmia, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes relacionadas com o labor, sendo sua invalidez total e permanente, pois encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral. 2. A discussão referente à extensão da cobertura, se a invalidez por acidente pessoal definida na apólice alcança a enfermidade laboral, bem como a análise de eventual cláusula excludente da cobertura por acidente em razão de doença profissional, demandariam inevitável interpretação de cláusula contratual. 3. "A análise da subsunção ou não da invalidez permanente por doença (apresentada pela segurada) ao risco expressamente acobertado no contrato de seguro reclama a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ao STJ no âmbito do julgamento de recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7" (AgRg no AREsp 223.011/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 03/03/2015, DJe de 10/03/2015). 4. Esta Corte, em casos semelhantes, já decidiu que se incluem no conceito de acidente laboral os chamados microtraumas, assim entendidos os males que ocorrem no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa. 5. Uma vez demonstrado nos autos que o agravado comprovou a invalidez permanente, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes no exercício do trabalho a serviço da empresa, o que provocou sua incapacidade laborativa, mostra-se devida a indenização securitária por invalidez permanente total por acidente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1043920/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).
Todavia, a decisão embargada, de fato merece complementação no que tange a correção monetária e acréscimo de juros para assim constar:
“(...)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial. O capital segurado deve ser corrigido pelo índice INPC desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento, e acrescido de juros moratórios desde a citação no importe de 1% ao mês de forma simples.
Com estas considerações, CONHEÇO ambos Embargos de Declaração e os ACOLHO para sanar o vício apontado.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =